Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. MUDANÇA DE CARREIRA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DISTINTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor público em face do Distrito Federal, sob fundamento de ilegitimidade ativa.
2. O recorrente, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, buscava executar título judicial oriundo de ação coletiva proposta por sindicato representativo da carreira pública de assistência social, visando o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se servidor integrante da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva obtida por sindicato representativo da carreira pública de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, art. 8o, III, confere aos sindicatos legitimidade extraordinária para defesa judicial dos direitos e interesses da categoria que representam, inclusive na fase executiva.
5. Essa legitimidade é restrita à categoria representada, em observância ao princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, CF), que impede a representação de categorias diversas por mais de uma entidade sindical na mesma base territorial.
6. A Lei Distrital no 5.351/2014 criou a carreira socioeducativa, desvinculada da carreira pública de assistência social, e estabeleceu regime jurídico e estrutura remuneratória próprios, bem como afastou expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos seus integrantes (art. 28).
7. O recorrente, ao ser enquadrado na nova carreira, deixou de integrar a categoria representada pelo sindicato autor da ação coletiva, logo não pode se beneficiar do título judicial obtido em favor exclusivo dos servidores da carreira de assistência social.
8. A existência de sindicato próprio para representar a carreira socioeducativa reforça a impossibilidade de extensão dos efeitos da sentença coletiva, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC).
9. Admitir a execução por servidor regido por lei diversa configuraria concessão de direito por isonomia em fase de cumprimento de sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente integra a categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial. 2. A transposição funcional para nova carreira, regida por lei específica e representada por sindicato próprio, rompe o vínculo de representação sindical e afasta a legitimidade para a execução individual de sentença coletiva obtida pela entidade da carreira anterior."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, II e III; CPC, arts. 85, § 11, e 506; Lei Distrital no 5.184/2013; e Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883642, RG (Tema 823), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 347775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, REsp 1721212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; e TJDFT, Acórdão no 2076413,Processo n° 0706550-70.2025.8.07.0018; e Acórdão n° 2079190, Processo n° 0706059-63.2025.8.07.0018.